Tribunal: STF
Processo: RHC 257950
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. IDÊNTICOS PEDIDOS E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Carlos Cabral, assistido pela Defensoria Pública da União, em 21.5.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 977.798/SC, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 57). 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 21.7.2022, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Joinville/SC, no Processo n. 5038461-61.2021.8.24.0038/SC, às penas de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e treze dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) (e-doc. 27).



    3. Em 4.5.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 5038461-61.2021.8.24.0038, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 22, CAPUT, DA LEI N. 12.850/13). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. SUSCITADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. NECESSIDADE DE PRORROGAÇAO DO PERÍODO, ADEMAIS, EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. DEVIDO RESPEITO AOS DITAMES DA LEI N. 9.296/96. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. IMPROCEDÊNCIA. JUIZ QUE, SENDO O DESTINATARIO FINAL DA PROVA, 
PODE INDEFERIR AS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATORIAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 400, § 12, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADA, AINDA, NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE NAO ACOLHIDA. INEXISTENCIA DE LESÃO A ORDEM CONTIDA NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREFACIAIS AFASTADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO PAUTADO NA TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SÓLIDO CONJUNTO PROBATÓRIO BASEADO EM DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS DE FORMA FIRME E COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM QUE O RÉU INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE (PGC). VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ALMEJADA PELA DEFESA A EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÕES NEGATIVAS CORRETAMENTE FUNDAMENTADAS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO I, ALINEA ‘G’, DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE COMPROVADA E MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 26, e-doc. 24).



    A condenação do recorrente transitou em julgado em 3.6.2023, conforme consta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    4. Em 30.1.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado, por documento escrito de próprio punho pelo recorrente, o Habeas Corpus n. 977.798/SC no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 2).



    5. Em 4.2.2025, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, determinou a intimação da Defensoria Pública da União para manifestação, tendo em vista a ausência de juntada da documentação necessária ao conhecimento do habeas corpus impetrado pelo recorrente 
(e-doc. 8). Em 25.2.2024, a Defensoria Pública da União apresentou a documentação necessária, pedindo a concessão da ordem para reduzir a dosimetria da pena imposta ao recorrente para o mínimo legal (e-doc. 23).



    6. Em 27.2.2025, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu do Habeas Corpus n. 977.798/SC (e-doc. 34), e, em 21.5.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão da Relatora, negando provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo, em que se pleiteava a absolvição do agravante ou a revisão na dosimetria da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para rediscutir a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que deixa de se verificar na espécie, conforme o art. 105, I, c, da CF/1988 e a jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça. 



    4. A alegação de valoração negativa da culpabilidade não foi objeto de impugnação no acórdão impetrado, configurando indevida supressão de instância quanto a esse ponto.



    5. A conduta social foi negativamente valorada com base no comportamento do réu no seio da comunidade, comprovada pela sua vinculação à organização criminosa, conhecida por Primeiro Grupo Catarinense (PGC), o que demonstra elevada periculosidade e justifica a exasperação da pena-base. 



    6. Os motivos do crime foram fundamentadamente considerados desfavoráveis, uma vez que o agente buscava lucro fácil e manutenção de vício em entorpecentes, o que se descaracteriza elemento típico do delito de integrar organização criminosa. 



    7. No presente caso, deixa de verificar-se ocorrência de bis in idem, tampouco utilização de elementares do tipo penal para majorar a pena-base. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO” (fls. 1-2, 
e-doc. 58).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública da União afirma que, em relação à dosimetria da pena imposta ao recorrente, “foram valoradas negativamente as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social e motivos do crime. (...) A simples justificativa de que o paciente ‘revela reprovabilidade elevada’ sem descrever maiores nuances acera do maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não deve ser fundamento para aumentar a pena base” (fls. 5-6, e-doc. 62).



    Alega que a “conduta social nada mais é do que um juízo de aferição do comportamento do agente em sociedade, que se revela pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. Ou seja, refere-se à inserção do indivíduo no meio social, às relações interpessoais do agente e o seu convívio com a comunidade. Deve ser entendida como o papel do réu na comunidade sendo que nada tem a ver com a prática de crimes e sequer se confunde com os antecedentes criminais do agente” (fl. 6, 
e-doc. 62).



    Salienta que, “quanto aos motivos do crime, entendeu o i. Magistrado que ‘são graves, já que o acusado visava o lucro e manutenção de seu vício com a prática dos crimes imputados’. (...) [N]ão há dúvidas em afirmar que há nítido bis in idem, visto que se uma pessoa participa de uma organização criminosa, provavelmente é visando o lucro, bem como auferir alguma vantagem naquela participação” (fls. 7-8, e-doc. 62).



    Argumenta que “devem ser desconsiderados como negativos na dosimetria da pena as circunstâncias ‘culpabilidade’, ‘conduta social’ e ‘motivos do crime’, redimensionando a pena base próxima ao mínimo legal” (fl. 10, e-doc. 62).



    Pede seja “conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento, a fim de seja REFORMADA A DOSIMETRIA DA PENA” (fl. 10, e-doc. 62).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões, pedindo o desprovimento do recurso ordinário (e-doc. 86).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Crime de organização criminosa. Condenação transitada em julgado. Pleito de revisão da dosimetria da pena. Writ não conhecido. Agravo regimental não provido. 



    Mera reprodução das teses apresentadas às instâncias antecedentes. Exasperação da pena base. Fundamentação idônea. Participação em organização criminosa de alta periculosidade - PGC e a obtenção de lucro. Desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias que demandaria profundo exame do acervo probatório. Impossibilidade na via eleita. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 92).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. A condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 5038461-61.2021.8.24.0038, da Segunda Vara Criminal da comarca de Joinville/SC, transitou em julgado em 3.6.2023, conforme consta no sítio eletrônico do Tribunal estadual, antes de o Habeas Corpus n. 977.798/SC ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 30.1.2025 (e-doc. 6).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 251.922-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...) 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 254.913-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.5.2025).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Em 27.4.2025, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 253.231/SC, impetrado em benefício próprio pelo recorrente, nestes termos:



    “11. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que, em habeas corpus, ‘a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo: (...)



    ‘Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido’ (HC 
n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO 
DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (RHC n. 244.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, consta do processo que o juízo 2ª Vara Criminal da comarca de Joinville realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:



    ‘1ª Fase) Analisando as circunstâncias do art. 59, caput, do CP, a) a culpabilidade revela reprovabilidade elevada; b) o acusado registra condenação anterior (autos nº 00000197-59.2005.8.24.0058), a qual não pode ser utilizada na segunda fase, uma vez que passado o período depurador, razão pela qual é utilizada na presente fase para aumento da pena-base em 1/6 (6 meses e 1 dia-multa); c) A conduta social do acusado é desregrada, pois contribui diretamente com a manutenção e o funcionamento de uma organização criminosa de alta periculosidade, o que permite o aumento da pena inicial em 1/6 (6 meses e 1 dia-multa); d) sobre sua personalidade não se coletaram elementos para uma análise segura; e) Os motivos do crime são graves, já que o acusado visava o lucro e manutenção de seu vício com a prática dos crimes imputados, possibilitando também o aumento da pena-base em 1/6 (6 meses e 1 dia-multa); f) as circunstâncias e consequências são normais à espécie e não se trata de hipótese de contribuição de vítima.



    Assim, a pena-base fica arbitrada em 4 anos e 6 meses de reclusão, com 13 dias-multa.



    2ª Fase) Na segunda fase, presente a agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea ‘g’ do CP, uma vez que o acusado abusou do poder inerente à sua profissão quando do cometimento do crime, a qual resta compensada com a atenuante da confissão espontânea.



    3ª Fase) Na fase derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torna-se definitiva a reprimenda em 4 anos e 6 meses de reclusão, com 13 dias-multa, estes arbitrados no valor mínimo (art. 49, § 1º do CP).



    Em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena (art. 33, 
§ 3º, do CP), sem chance de substituição por restritivas de direito (CP, art. 44), ou mesmo concessão do sursis (CP, 
art. 77)’ (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina).



    O Tribunal estadual ratificou a valoração negativa dos maus antecedentes, dos motivos do crime e da conduta social na fixação da pena-base e manteve a agravante relacionada à profissão na segunda fase da dosimetria:



    ‘No que tange aos maus antecedentes, cabe frisar que, para que uma condenação penal pretérita possa ser considerada a caracterização da agravante da reincidência, deve ser respeitado o prazo estabelecido no artigo 64, inciso I, do Código Penal, ou seja, o novo crime deve ter sido praticado em período não superior a 05 (cinco) anos da data do cumprimento ou extinção da pena anterior.



    A mesma exigência, entretanto, não se impõe à valoração negativa dos antecedentes, tendo a jurisprudência pátria assentado o entendimento de que condenações penais inábeis à configuração da reincidência podem ser utilizadas para aquele fim. (...)



    Ademais, o Tema 150 de repercussão geral, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.818, em 18 de agosto de 2020, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Codigo Penal’.



    No presente caso, houve o reconhecimento sentencial de 01 (uma) condenação definitiva para fins de valoração negativa 
dos maus antecedentes, qual seja, Autos n. 0000197-59.2005.8.24.0058, com trânsito em julgado em 19/05/2011 (conforme consulta realizada pelo Sistema de Automação do Judiciário – SAJ).



    Logo, mostra-se idônea a sua utilização para fins de negativização dos maus antecedentes.



    De outro viso, não se desconhece que o referido processo sofreu procedimento de reabilitação criminal, a qual foi concedida em 22/03/2016, nos termos dos artigos 93 e 94, ambos do Código Penal (vide autos n. 0003613-20.2014.8.24.0058).



    Não obstante, o instituto da reabilitação não tem o condão de afastar os efeitos penais de uma condenação definitiva, tratando-se apenas de medida de politica criminal que visa promover a reinserção do condenado na sociedade, seja através do sigilo de seus antecedentes criminais, seja suspendendo alguns efeitos secundários previstos no artigo 92 do Código Penal. (...)



    No que se refere aos motivos do crime, verifica-se que referida circunstância também restou escorreitamente valorada na dosimetria do réu, uma vez que o acusado visava o lucro fácil e a manutenção de seu vicio em entorpecentes com a pratica do crime imputado.



    Ressalta-se que, diversamente dos delitos de trafico de drogas, dos patrimoniais (tais como roubo, furto e estelionato) e dos contra a administração publica (como corrupção passiva e peculato), o delito de organização criminosa não tem de forma inerente ao tipo penal a obtenção de lucro.



    Desse modo, idônea a valoração dos motivos do crime com fulcro em tal argumentação. (...)



    Na hipótese em tela, verifica-se que referida circunstância [conduta social] restou valorada na dosimetria do réu/apelante, tendo em vista que integra organização criminosa de alta periculosidade, qual seja, PGC – Primeiro Grupo Catarinense. (...)



    Desse modo, não há reparações a serem feitas na primeira fase da dosimetria.



    VI - Do pleito pela desconsideração da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘g’, do Código Penal



    Por fim, insurge-se a defesa contra a aplicação, na segunda fase dosimétrica, da agravante prevista no art. 61, inciso I, alínea ‘g’, do Código Penal, visto que o acusado não é servidor publico, além do que o Magistrado a quo não teria indicado qual/quais violações teriam sido perpetradas por meio da conduta imputada. (...)



    Ou seja, para incidência da referida agravante, não é necessário que o acusado seja servidor público, bastando que exerça profissão regulada pelo Estado, como, no presente caso, a advocacia.



    Ademais, a despeito do que alega a defesa, tem-se que ficou bem claro que o acusado abusou do poder inerente a sua profissão, uma vez que, utilizando-se de sua facilidade na atuação como advogado, promoveu apoio a organização criminosa PGC – Primeiro Grupo Catarinense, tentando ingressar com entorpecentes no Presidio Regional de Joinville e Penitenciária Industrial de Joinville, a mando de faccionados.



    Não exagerado consignar, do mesmo modo, que o acusado violou os deveres éticos inerentes a sua profissão de advogado, previstos no art. 22, paragrafo único, do Código de Ética e Disciplina da OAB’ (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina).



    13. A decisão da segunda instância afina-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a possibilidade de exasperação da pena-base com apoio em fundamentos concretos que demonstrem a extrapolação dos elementos normais do tipo penal, como assentado pelas instâncias antecedentes. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA 
PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 236.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO 
DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO 
DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 245.407-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024). (...)



    14. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram levadas em conta as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para considerar as circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicar a agravante relacionada à profissão do paciente. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 240.326-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE QUE AS CONDUTAS CRIMINOSAS SE REVELARAM AUTÔNOMAS. INCABÍVEL A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DE PENA APLICADO, PORQUE A DOSIMETRIA DA PENA ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL, 
AO JUÍZO QUE É REALIZADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE APÓS A ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MAJORAÇÃO AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PATAMAR APLICADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO’ (RHC 
n. 205.939-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2021). (...)



    15. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que ‘a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96-883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (HC n. 253.231, de minha relatoria, DJe 28.4.2025).



    13. No presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa do recorrente repete as alegações e os pedidos feitos no Habeas Corpus 
n. 253.231/SC.



    14. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso ordinário, com fundamento na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 247.935-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO INDEFERIDO PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.480-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.1.2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora